Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727225-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ANNA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VÍDEO FOTO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. Jose Gustavo Melo Andrade, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VANDRE GONÇALVES FAUSTINO, indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a parte agravante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Isso porque a “linha digitável” do código de barras do comprovante de pagamento não corresponde àquela consignada na guia de pagamento emitida. Veja-se: Código de barras do comprovante de pagamento (ID 61077924): 00194976200000044130000002941725070033830417 Código de barras da guia emitida por este TJDFT (ID 61077925): 00190000090294172507500338304173497620000004413 Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator